Tribunal: TJES
Processo: 0017601-62.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Capitalização / Anatocismo; Tarifas; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Assistência Judiciária Gratuita; Bancários
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017601-62.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO DE SOUSA
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0017601-62.2015.8.08.0012

APELANTE:

FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO DE SOUSA

APELAD
A
:

BV FINANCEIRA S.A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO DE SOUSA
em face da r. sentença de fls. 123/124, que, nos autos da
aç
ão revisional de contrato c/c com pedido de tutela antecipada

proposta pelo apelante em face de
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Em recurso de fls. 127/130, o apelante pugna pela reforma da sentença sob os seguintes fundamentos:

i)
deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação consumerista;
ii)
a apelada não teria de desincumbido de provar que as taxas cobradas estariam de acordo com o que é admitido pela jurisprudência; e
iii)
requer seja considerada prequestionada a matéria impugnada via apelação.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme atesta a certidão de fl. 222.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

O autor alega que firmou contrato de financiamento de veículo junto à empresa ré nos seguintes termos: o apelante efetuou pagamento de entrada no montante de R$ 10.000,00, financiando o valor restante – R$ 20.000,00 –, o qual alcançou a monta de R$ 21.442,06, dividida em parcelas fixas de R$ 628,25.

Alega o apelante, todavia, que o valor total financiado teria saltado para R$ 30.156,00, em razão de cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e tarifas acrescidas, as quais reputa serem abusivas, quais sejam: taxa de registro de contrato, tarifa de avaliação e tarifa de cadastro.

Requereu, por conseguinte, a devolução em dobro de todos os valores alegadamente pagos de forma abusiva.

Consoante se extrai da r. sentença vergastada, o magistrado primevo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a ilegalidade da cobrança de tarifa de registro do contrato, no importe de R$ 264,40, condenando a ré à restituição simples do valor.

Quanto à tarifa de cadastro, o juízo
a quo
entendeu ser cobrança válida, com fulcro em entendimento do C. STJ, o qual prevê que a referida tarifa é cabível no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, e desde que o contrato tenha sido firmado após o início da vigência da Resolução-CMN n. 351/07 – 30.04.2008 –, tendo em vista que o contrato entre o apelante e apelada data de 2014.

A respeito da tarifa de avaliação do bem, compreendeu o magistrado também ser devida, ante entendimento do STJ de que a referida cobrança é cabível se comprovado que o serviço foi efetivamente realizado. No caso em tela, conforme descrito em sentença, à fl. 102 a requerida juntou laudo que atesta que a avaliação de fato foi feita.

Com base no referido entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o juízo
a quo
julgou ilegal a cobrança de tarifa de registro de contrato, por não haver nos autos comprovação de efetiva prestação do serviço cobrado.

Quanto ao IOF, o juízo primevo entendeu não haver ilegalidade, tendo em vista se tratar de cobrança prevista em contrato, consoante verifica-se à fl. 26.

Por fim, julgou também improcedente o pedido de repetição de indébito formulado pelo autor, sob o fundamento de que a quantia cobrada pela instituição financeira “
foi previamente ajustada, estando enquadrada dentro da sistemática jurídica, havendo expressa anuência das partes
.”

Em face do supracitado pronunciamento judicial a requerente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Quanto à alegação do apelante de que deveria ter sido aplicada ao caso a inversão do ônus probatório, verifico que, na verdade, a matéria não foi apreciada no âmbito da sentença, bem como não foi objeto de decisão/despacho saneador no bojo processual de 1ª instância.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas"
(AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Também em sentido análogo:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR DECADÊNCIA LEGITIMIDADE REVENDEDORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUERIMENTO APRECIADO EM SENTENÇA REGRA DE INSTRUÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS RECURSOS PROVIDOS. (...) 6.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, do CDC é regra de instrução e não de julgamento, sendo devida a apreciação do requerimento durante a fase de saneamento do processo ou, se realizada depois, deve-se assegurar a quem não incumbia o encargo inicialmente a reabertura da produção probatória.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 035120068016, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018) (grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PLEITO NÃO APRECIADO EM FASE INSTRUTÓRIA. APLICAÇÃO EM SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA.
COMANDO SENTENCIAL
ANULADO DE OFÍCIO
. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1. A inversão do ônus da prova é uma faculdade do magistrado e não uma regra processual de aplicação automática, devendo ser concedida quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. 2.
Conforme o entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e entendimentos da Jurisprudência Pátria sobre o tema, por se tratar de uma exceção processual e não de uma regra, o ato jurisdicional que determinar a inversão do ônus da prova deve ser submetido ao contraditório, sob pena de nulidade
. 3.
Caso concreto em que a inversão do ônus da prova somente se perfectibilizou na sentença, de maneira que, verificada a violação aos princípios norteadores do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV da Constituição Federal),
deve ser reconhecida a nulidade absoluta deste ato processual, por se tratar de questão de ordem pública
.
4. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.
(TJES; AC 0000569-50.2017.8.08.0052; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 05/05/2022)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO NÃO APRECIADO. ERRO IN PROCEDENDO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A inversão do ônus da prova deve ser apreciada na fase saneadora, para que seja oportunizado às partes especificar as provas que pretendem produzir, segundo ônus de cada uma, sob pena de cerceamento de defesa
. 2.
Não tendo o sentenciante se pronunciado quanto à inversão do ônus probatório, houve manifesto cerceamento de defesa, em prejuízo concreto à parte ré. Configurado o erro in procedendo, não resta alternativa senão cassar a sentença e retornar os autos à fase de instrução processual.
(TJMG; APCV 5031265-84.2019.8.13.0145; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho; Julg. 02/06/2022; DJEMG 03/06/2022) (grifei)

Destarte, justamente por ser regra de instrução, resta patente que o juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada – ainda na fase instrutória – de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas.

Assim,
“a
inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151512720, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Em sentido análogo, Luiz Guilherme Marinoni
1
adverte que
"ninguém duvida que o juiz pode julgar favoravelmente à parte que não cumpriu o ônus da prova, uma vez que o julgamento pode se basear em provas produzidas de ofício ou mesmo em provas produzidas pela parte contrária. Mas isso não retira a importância de que as partes saibam, de forma prévia, a quem incumbe o ônus da prova, pois, se esse ônus não precisa ser necessariamente observado para que a parte obtenha um resultado favorável
–
e nesse sentido seria correto sustentar que o ônus da prova não é um verdadeiro ônus
–,
não há como negar que a parte deve ter ciência p
révia do que deve fazer para ter um julgamento favorável independentemente de outas provas, produzidas de ofício ou pela parte contrária”.

É dizer, as partes precisam saber qual é a regra do ônus da prova que será considerada no procedimento; notadamente porque elas precisam saber como podem contribuir, com a devida participação no processo, e com base no direito constitucional à prova, para a obtenção de uma sentença de mérito favorável à sua pretensão.

Destarte, uma vez que o pleito de inversão do ônus probatório não foi apreciado e, consequentemente, não foi oportunizando às partes o prévio conhecimento de seu dever processual, penso que a r. sentença deva ser cassada com o retorno dos autos ao Juízo singular, que deverá deliberar sobre a pretendida inversão, oportunizando, posteriormente, se for o caso, a produção de provas, para que assim seja proferida nova sentença.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA VEXATÓRIA. ALUNA SUPOSTAMENTE RETIRADA DA SALA E IMPEDIDA DE COMPARECER ÀS AULAS EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO. SENTENÇA CUJA NULIDADE SE DECLARA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (...) . 4.
Verifica-se que o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela autora em sua inicial, não foi apreciado pelo D. Juízo, o que torna nula a R. Sentença
. 5
. In casu, a potencial inversão do ônus probatório poderá influenciar, diretamente, no resultado desta demanda. Isso porque, ainda que esta Eg. Câmara Cível venha a entender que a parte autora fez prova mínima dos fatos narrados, não necessariamente restará comprovado o fato constitutivo do direito invocado na inicial, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 6. Sentença cuja nulidade se declara de ofício, prejudicado o recurso interposto.
(TJRJ; APL 0094406-98.2017.8.19.0038; Nova Iguaçu; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 01/11/2022; Pág. 395) (grifei)

Diante do exposto, de ofício,
pronuncio a nulidade da sentença, nos termos da presente fundamentação.

Outrossim,
JULGO
prejudicada a análise do recurso de apelação.

É como voto.

1
Marinoni, Luiz Guilherme. Arenhart, Sérgio Cruz. Prova. 2ª. Edição. São Paulo: RT, 2011. p. 177.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0017601-62.2015.8.08.0012

APELANTE:

FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO DE SOUSA

APELAD
A
:

BV FINANCEIRA S.A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFAS ALEGADAMENTE ABUSIVAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PERIDO NÃO APRECIADO – REGRA DE INSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE CONFERIR À PARTE PRÉVIAS CIÊNCIA DE SEU DEVER PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO

1
.
Verifico que o pleito do apelante de inversão do ônus da prova não foi apreciado no âmbito da sentença, bem como não foi objeto de decisão/despacho saneador no bojo processual de 1ª instância.

2.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas"
(AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

3
.
Justamente por ser regra de instrução, resta patente que o juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada – ainda na fase instrutória – de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas.

4.
Assim,
“a
inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151512720, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

5.
É dizer, as partes precisam saber qual é a regra do ônus da prova que será considerada no procedimento; notadamente porque elas precisam saber como podem contribuir, com a devida participação no processo, e com base no direito constitucional à prova, para a obtenção de uma sentença de mérito favorável à sua pretensão.

6.
Destarte, uma vez que o pleito de inversão do ônus probatório não foi apreciado e, consequentemente, não foi oportunizando às partes o prévio conhecimento de seu dever processual, penso que a r. sentença deva ser cassada com o retorno dos autos ao Juízo singular, que deverá deliberar sobre a pretendida inversão, oportunizando, posteriormente, se for o caso, a produção de provas, para que assim seja proferida nova sentença.

7.
Sentença anulada.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, anular a sentença, ficando prejudicada a análise do recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.